Tribunal: TJSP
Processo: 1172304-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação nulidade contratual c.c. repetição do indebito c.c. conversão do emprestimo. Cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de parcialmente procedente com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Apelação do réu. Contratação não comprovada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.